Tribunal: TJPA
Processo: 0012683-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012683-05.2019.8.14.0401

APELANTE: PATRICK DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade restou provada através do auto de exibição e apresentação (Id. 9915747), e laudo de perícia de análise de droga de abuso - definitivo (Id. 43288252) – tratando-se de 14 porções de substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína. A autoria, restou também comprovada através dos depoimentos testemunhais
,
e em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDENCIA
.

Cumpre também consignar, que deve-se levar em consideração, as provas consistentes nos autos, quais sejam: auto de exibição e apresentação (Id. 9915747),

laudo de perícia de análise de droga de abuso - definitivo, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo), podendo-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo. Com efeito, deve-se ainda, prevalecer os depoimentos dos policiais, que são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.
3.

DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. Observa-se da sentença que o Magistrado a quo fixou a pena-base do recorrente próxima ao patamar mínimo legal definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, por lhe ser desfavorável a circunstância judicial atinente à natureza da droga. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao negativar o vetorial, a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do acusado afirmou que “o réu traficava cocaína, entorpecente cuja natureza é muito perniciosa, nociva a saúde dos usuários”. Como se vê, o Juízo levou em consideração parâmetros concretos, justificando a desvaloração do presente vetor.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PATRICK DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Belém, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público denunciou PATRICK DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Alegações Finais do Parquet, Id. 9915876 - Pág. 1-6;

Alegações Finais da Defesa, Id. 9915876 - Pág. 9-17;

Sentença, Id. 9915877 - Pág. 1-4;

Em suas Razões – Id. 13731066 - Pág. 1-10, a Defesa pugna pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, e alternativamente, pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para o delito do artigo 28 da mesma Lei, ou pela redução da pena-base para o grau mínimo.

Em Contrarrazões – Id. 14140330 - Pág. 1- 12, a douta Promotora de Justiça ANETTE MACEDO ALEGRIA manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douto Procurador de Justiça, Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, ID 14221354, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Á Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Depreende-se das razões recursais que o inconformismo do apelante reside na suposta insuficiência de provas para sua condenação, argumentando, em suma, que o mesmo negou a autoria do delito, não tendo sido flagrado comercializando entorpecentes, assim como não foram encontrados objetos que pudessem levar a compreensão de se tratar de comércio de entorpecente.

Aduz, ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo – policiais militares - por si só, não asseguram a comprovação da autoria do delito atribuído ao réu.

Não assiste razão o apelante.

Inobstante o esforço argumentativo do Apelante, as teses sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade restou provada através do auto de exibição e apresentação (Id. 9915747), e laudo de perícia de análise de droga de abuso - definitivo (Id. 43288252) – tratando-se de 14 porções de substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

A autoria também restou comprovada através do depoimento da testemunha, no caso, o policial militar MARCELO CHUCRE DE REIS, em juízo, relatou que o imóvel fica em uma vila, onde havia denúncias de intensa atividade de tráfico de drogas; que ao chegarem ao local, encontraram a porta entreaberta, e resolveram entrar; que dentro, havia uma mesa pequena, na qual havia vários sacos plásticos, e as drogas ainda estavam sendo embaladas; que além da mesa, havia uma cama no local; que aos policiais, o acusado afirmou que havia comprado a droga por R$ 100,00, e que pretendia “fazer dinheiro com ela”; que esse foi a primeira vez que prenderam alguém no local, mas posteriormente outras pessoas foram presos ali.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha NATÁLIA DANTAS MONTEIRO, também policial militar, disse em juízo que a denúncia anônima informava que havia drogas na casa; que os policiais foram até o local e encontraram o acusado embalando droga em trouxinhas.

O policial WARNER SILVA CABRAL declarou em juízo que a casa objeto da denúncia se encontrava em uma vila; que ao chegar ao local, a porta estava entreaberta, tratando-se de residência que continha apenas cama e uma mesinha, na qual foi encontrada a droga; que o acusado confessou aos policiais que iria vender a droga; que após a prisão do acusado, foi efetuada a prisão de outras pessoas no local pelo crime de tráfico de entorpecente; que a droga estava dividida em saquinhos, os quais ainda estavam abertos.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, tendo por base o que consta nos autos, verifica-se que restou provado, conforme depoimentos colhidos em sede judicial, bem como laudo pericial, que o réu tinha em depósito em sua residência 14 porções contendo substância pulverulenta branca, vulgo “cocaína”, pesando 9,60 gramas, não merecendo prosperar o pleito de absolvição, devendo ser mantida a condenação do réu PATRICK DA SILVA pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

Aduz a Defesa que, embora o acusado tenha confessado ser proprietário da droga apreendida, teria negado que estivesse comercializando a substância, tratando-se, na verdade, de um típico usuário de entorpecente.

No que se refere das alegações, entendo não merecer guarida.

Inicialmente, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu
, não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Cumpre também consignar, que se deve levar em consideração, as provas consistentes nos autos, quais sejam: auto de exibição e apresentação (Id. 9915747),

laudo de perícia de análise de droga de abuso - definitivo, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo), podendo-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.

Com efeito, deve-se ainda, prevalecer os depoimentos dos policiais, que são considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Razão não lhe assiste.

Analisando a sentença a
quo,
não vislumbro deficiência na dosimetria da pena-base tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, bastante criteriosa e fundamentada.

Destarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Analisando a dosimetria da pena realizada pela Juíza sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, no caso, a natureza da droga.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei de Tóxicos, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Observa-se da sentença que o Magistrado a quo fixou a pena-base do recorrente próxima ao patamar mínimo legal definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, por lhe ser desfavorável a circunstância judicial atinente à natureza da droga.

Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao negativar o vetorial, a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do acusado afirmou que “o réu traficava cocaína, entorpecente cuja natureza é muito perniciosa, nociva a saúde dos usuários”. Como se vê, o Juízo levou em consideração parâmetros concretos, justificando a desvaloração do presente vetor.

Nota-se portanto, que no caso sub examine, o quantum definido para a sanção primária, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Dessarte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, assim redigida: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021) (grifei).

Por fim, nada há que se modificar quanto aos pleitos intentados pelo apelante, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
PATRICK DA SILVA, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023